Tribunal: TJMT
Processo: 1023394-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS No 1023394-41.2020.8.11.0000 - CLASSE 307 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Impetrantes :DR. JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA e DRA. SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA
Paciente :RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES
Unidade Coatora: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Número do Protocolo: 1023394-41.2020.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelos ilustres advogados JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA e SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA em favor de RENY KENNEDY SOUZA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, atualmente recolhido à Penitenciária da Mata Grande em Rondonópolis/MT, figurando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da2a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT.
O paciente Reny Kennedy Souza Rodrigues foi denunciado criminalmente pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal, (1o Fato), c/c 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal (2o Fato), c/c art. 157, §2o, incisos II, §2o-A, inciso I, do Código Penal (3o Fato) c/c art. 180 do Código Penal (4o Fato), c/c art. 244-B da Lei no 8.069/90 (5o Fato) c/c art. 29 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, e teve sua prisão preventiva decretada pela autoridade apontada como coatora em 19.12.2019, sendo a ordem cumprida em 06.10.2020.
Os impetrantes alongam em considerações críticas, dando combate aos fundamentos jurídicos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, proferida em 03.11.2020, sobretudo por ausência de fundamentação consistente capaz de embasar a restrição à liberdade do paciente, pois, segundo eles, embora a MMa. Juíza tenha destacado que não houve alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos da decisão proferida quando da decretação da prisão preventiva, e que a permanência do mandado de prisão em aberto por mais de 10 meses significa a intenção do implicado de não se submeter aos efeitos da lei penal, “o paciente possui primariedade penal, no momento de sua prisão estava chegando em casa, após terminar o trabalho de servente de pedreiro, também não resistiu à prisão, o que prova que não representa perigo a sociedade, nem se furtou de responder a ação penal, tanto que já apresentou a defesa prévia”, sendo que ele “não tinha conhecimento do mandado de prisão em seu desfavor, e o cumprimento ocorreu por demora do judiciário, tendo em vista que grande parte do ano de 2020, os serviços da Comarca de Rondonópolis, bem como dos Oficiais de Justiça estiveram suspensos em decorrência das medidas sanitárias para o combate do Covid-19, não havendo intenção por parte do paciente de fugir da aplicação da lei penal”(cf. Id. no 66243986 - pág. 4).
Sustentam, ainda, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar do paciente e que a sua restituição à liberdade não colocaria em risco a ordem pública, mesmo porque “o paciente tem residência fixa, estava trabalhando de servente de pedreiro conforme declaração em (anexo), ainda o paciente possui primariedade penal”, não podendo prevalecer o fundamento decisório genérico de necessidade da segregação para a “garantia da ordem pública”, já que tal argumento, isoladamente, apenas “funciona como uma espécie de ‘coringa’ substituindo a falta de fundamentação”, sendo que “o paciente não se envolveu em nenhum fato delituoso após a instauração da ação penal, pelo contrário, estava trabalhando em atividade lícita, também não dificultou a conclusão do inquérito policial, e não há prova nem indícios nos autos que o paciente tenha ameaçado qualquer testemunha, durante o processo” (cf. Id. no 66243986 - págs. 5 e 9).
Alegam que a manutenção da segregação configura antecipação da sentença e execução provisória da pena, o que atenta contra os direitos humanos e os direitos fundamentais do cidadão, em especial a presunção da inocência, daí a presente impetração, para que o paciente seja liminarmente restituído à liberdade, com a revogação da prisão preventiva (cf. Id. no66243986).
É a suma.
D E C I D O
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “1” da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJ-e no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), não diviso, todavia – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise da prova documental agregada à inicial não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças ofertadas juntamente com a inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pelos impetrantes.
Não há ilegalidade patente. Não há urgência agônica que imponha providência a ser necessariamente adotada em caráter excepcional e emergencial neste plantão judicial, ou seja, não se trata de caso que não possa esperar a chegada do juiz natural.
Aliás, a bem da verdade, a postulação contida neste HC se apresenta como pleito típico de concessão de liberdade provisória, e não como descrição de ilegalidade cometida contra a liberdade do paciente a ensejar reparação urgente em sede de HC.
O reexame preferencial da situação, bem como, se for o caso, do pleito de concessão liminar da ordem, deve ser feito pelo relator que o sistema aleatório e impessoal de distribuição apontará, quando da retomada do expediente regular.
Ademais, a decisão foi bem fundamentada, inclusive fazendo referência à jurisprudência quanto à manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos praticados pelo paciente, além de ressaltar que “esta ação penal apura a prática de cinco delitos, constatação essa que reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do acusado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir”, bem como que“as circunstâncias da prática do delito de roubo (terceiro fato da denúncia), aferidas neste momento de forma concreta, também justificam a manutenção do recolhimento cautelar como forma de garantir a ordem pública(eis)que estamos diante de crime perpetrado com grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, denotando o periculum libertatis do agente e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe”(cf. Id. no 66243997 - pág. 3/4).
Outrossim, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como no caso dos autos, e em se tratando de hipótese de crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão (CPP, art. 313, I), plenamente possível a manutenção da custódia cautelar, sendo que as condições eventualmente favoráveis do paciente não são suficientes para lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela.
Assim, como o caso não se reveste de flagrante e repugnante ilegalidade clamorosa, embora o HC esteja inscrito nos quadrantes da resolução cnjotista que disciplina o plantão judiciário, inclusive em 2o Grau, porém sendo, no caso, perfeitamente justificável a manutenção da prisão preventiva do paciente, INDEFIRO o pedido de liminar em sede de plantão judiciário, ficando, obviamente, facultado ao relator natural reanálise mais completa e verticalizada do caso se assim ele entender pertinente.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista